Tribunal: TJES
Processo: 5000810-38.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000810-38.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros

APELADO: EDICLEY ARTUR BRAZ e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por Sara da Silva Artur, representada pela Defensoria Pública, que determinou a internação compulsória de seu filho e condenou solidariamente os entes públicos ao custeio do tratamento, além de fixar honorários advocatícios de sucumbência em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo diante da ausência de resistência ao mérito e da alegação de que não deu causa à demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A apresentação de contestação, ainda que limitada a preliminares, caracteriza resistência à pretensão da parte autora e atrai a incidência do princípio da sucumbência.

A omissão do ente público em prestar o tratamento de saúde necessário configura causa direta da propositura da ação, atraindo a responsabilidade pelo ônus processual com base no princípio da causalidade.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.002 da repercussão geral (RE 1.108.013/SC), firmou a tese de que é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua em favor de parte vencedora, mesmo contra o ente federativo a que pertence.

A autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Defensoria Pública, conferida pelas Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014, afasta a tese de confusão entre credor e devedor e legitima a condenação em honorários.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça mantém o entendimento de que a resistência à pretensão inicial, ainda que apenas em sede preliminar, justifica a condenação em honorários, sobretudo em ações que visam à efetivação de direitos fundamentais, como o direito à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de contestação, ainda que restrita a questões preliminares, configura resistência à pretensão autoral e justifica a imposição de honorários advocatícios de sucumbência.

A omissão estatal na prestação de serviço de saúde dá causa à propositura da demanda judicial, atraindo a responsabilidade pelo pagamento dos ônus processuais.

É cabível a condenação do ente federativo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando esta atua contra o ente ao qual é vinculada, conforme fixado pelo STF no Tema 1.002 da repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 23, II; 196; 198; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11; Lei n. 8.080/1990; Lei n. 10.216/2001, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.108.013/SC (Tema 1.002 da repercussão geral), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24-08-2020; TJES, Apelação cível n. 0008467-38.2016.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 11-06-2024; TJES, Apelação cível n. 5000593-97.2023.8.08.0014, Rel. Des. 5001310-32.2021.8.08.0030, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 01-04-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000810-38.2024.8.08.0069.

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADA: SARA DA SILVA ARTUR.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo em face da sentença (id 10166432) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Marataízes, que julgou procedente a “ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência” ajuizada por Sara da Silva Artur, representada pela Defensoria Pública, e determinou, entre outras providências, a internação compulsória de Edicley Artur Braz, filho da autora.

A controvérsia recursal cinge-se, exclusivamente, à análise da legalidade e da pertinência da condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES). O apelante sustentou, em suas razões recursais, que, por não ter resistido ao mérito da internação compulsória, mas apenas arguido preliminar de impugnação ao valor da causa, não teria dado causa à lide, o que, em sua interpretação, afastaria a condenação em honorários com base no princípio da causalidade.

Contudo, a pretensão recursal não merece prosperar, devendo a respeitável sentença ser mantida em sua integralidade.

A disciplina dos ônus sucumbenciais no Código de Processo Civil, notadamente em seu artigo 85, adota uma combinação dos princípios da sucumbência e da causalidade. O princípio da sucumbência impõe o ônus da verba honorária à parte que restou vencida na demanda. Já o princípio da causalidade, que é o corolário da sucumbência, determina que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários recai sobre aquele que deu causa à instauração do processo ou à sua prolongação desnecessária. No caso em tela, a apresentação de contestação pelo Estado (id 10166415), ainda que para arguir matéria de cunho processual, como a impugnação ao valor da causa, configura, de forma inequívoca, uma efetiva resistência à pretensão da autora. A ausência de concordância integral com o pedido inicial, manifestada por meio de peça processual própria, estabelece a lide e justifica a sucumbência em caso de derrota, ainda que parcial, da parte que contestou. A impugnação ao valor da causa, embora preliminar, é uma forma de defesa que exige manifestação judicial e, portanto, contribui para a necessidade de atuação jurisdicional.

Ademais, a análise do princípio da causalidade sob uma ótica mais ampla e substancial revela que a necessidade de judicialização da questão decorreu, primariamente, da omissão do Poder Público em prover o tratamento de saúde necessário ao cidadão. O direito à saúde, garantido pelo artigo 196 da Constituição da República, é um direito fundamental, de responsabilidade solidária dos entes federativos, e a falha na prestação desse serviço essencial foi a causa geradora da demanda judicial. A inércia estatal em assegurar o direito fundamental à saúde, que culminou na necessidade de uma ação judicial para garantir a internação compulsória, imputa ao ente estatal a responsabilidade pela instauração do processo e, consequentemente, pelos ônus dele decorrentes, incluindo os honorários advocatícios. A judicialização foi uma medida indispensável para a concretização de um direito constitucionalmente assegurado, cuja efetivação foi negligenciada pela Administração Pública.

Por fim, e de forma decisiva para a solução da controvérsia, a questão relativa à condenação do Estado em honorários devidos à Defensoria Pública encontra-se pacificada pelo excelso Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. O Tema 1.002 da repercussão geral, julgado no Recurso Extraordinário n. 1.108.013/SC, firmou a tese de que
“É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”
. A Suprema Corte reconheceu a autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública, bem como a necessidade de destinação das verbas honorárias ao aparelhamento da instituição, visando à melhoria da prestação de assistência jurídica gratuita aos hipossuficientes. A respeitável sentença recorrida, ao condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (FADEPES), alinha-se perfeitamente a essa jurisprudência vinculante, não havendo qualquer reparo a ser feito.

O referido precedente do Pretório Excelso, fundamentado na autonomia funcional, administrativa e orçamentária que as Emendas Constitucionais nn. 45/2004, 74/2013 e 80/2014 conferiram à Defensoria Pública, superou em definitivo a tese da “confusão” entre credor e devedor, que embasava o antigo entendimento consolidado na Súmula 421 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, seja pela sucumbência formal decorrente da apresentação de contestação e da não concordância integral com o pedido inicial, seja pela causalidade que aponta a omissão estatal como o fato gerador da demanda judicial para a concretização de um direito fundamental, e, sobretudo, em estrita observância ao entendimento vinculante do excelso STF no Tema 1.002 da repercussão geral, a condenação do apelante aos honorários advocatícios sucumbenciais é plenamente devida e irretocável.

Aliás, neste sentido é a orientação da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE. OFERTA DE CONTESTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. - É cediço que Em relação ao pagamento de custas e honorários, a jurisprudência possui o entendimento de que tais consectários devem observar os princípios da sucumbência e da causalidade (TJES, Apelação Cível n. 0008467-38.2016.8.08.0024, Relator: Fábio Brasil Nery, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Julgado em 11.06.2024). 2 - Inexiste motivo afastar a condenação imposta ao Estado do Espírito Santo na sentença, tendo em vista que, ao contrário da tese recursal, a contestação apresentada suscitou as preliminares de (a) incompetência da Vara da Fazenda Pública, mesmo já tendo IRDR sobre o tema, (b) chamamento processual do Município de Piúma, na qual há manifestou pleito de que seja julgada improcedente a pretensão deduzida em desfavor do ente estadual, e, por fim, (c) ausência de interesse processual que pugna pela extinção do processo sem resolução do mérito. 3 - Além disso, O pleito autoral trata de internação compulsória, medida que somente poderia ser concedida pela via judicial, conforme art. 6º, III da Lei nº 10.216/2001 (TJES, Apelação Cível n. 5000593-97.2023.8.08.0014, Relator: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Julgado em 15.08.2024), restando configurada a sucumbência do ente apelante. 4 - Recurso conhecido e desprovido. Vitória, 02 de junho de 2025. Relatora (Apelação cível n. 5000988-08.2024.8.08.0062, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relª Desª Janete Vargas Simões, Publ. 25-06-2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por luciana de Almeida Galvão, determinou a internação compulsória de Luiz Carlos Galvão e condenou solidariamente o município e o estado do Espírito Santo ao cumprimento da medida, bem como ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios. O município sustentou não ser o responsável pela execução do serviço requerido e requereu, ao menos, o afastamento da condenação às verbas sucumbenciais. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em verificar se o Município de Cariacica deve ser responsabilizado pelo pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em demanda que discute obrigação solidária de prestação de serviço de saúde, especialmente internação compulsória de dependente químico. III. Razões de decidir 1. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do tema 793, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde, permitindo a inclusão de qualquer deles no polo passivo da demanda judicial. 2. A responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais deve ser definida com base no princípio da causalidade, segundo o qual o ônus processual incide sobre aquele que deu causa à ação. 3. No caso concreto, restou demonstrado que o município apresentou resistência ao pedido inicial, consoante se verifica na contestação por si apresentada, circunstância que atrai a aplicação do princípio da causalidade e justifica sua condenação às verbas sucumbenciais. IV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde não afasta a aplicação do princípio da causalidade para fins de definição do ônus sucumbencial. É devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais pelo ente federativo que tenha apresentado resistência ao pleito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 196; 198; CPC, art. 85; Lei nº 8.080/1990; Lei nº 10.216/2001, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, re 855.178/se (tema 793), Rel. Min. Edson Fachin, j. 23.03.2021; TJES, apelação cível nº 5001310-32.2021.8.08.0030, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 01.04.2024. (Apelação cível n. 5019092-72.2022.8.08.0012, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Alexandre Puppim, Publ. 12-06-2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, e considerando o trabalho adicional realizado pela Defensoria Pública em sede recursal, majoro os honorários advocatícios de sucumbência, a serem pagos pelo Estado do Espí
rito Santo em favor do FADEPES, de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.